Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707302-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALBERG S/A, SILVERSTONE PARTICIPACOES S/A, NSA PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Salberg S/A e Outros contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que o d. magistrado a quo inadmitiu o pedido de emenda à inicial voltado ao ingresso de outras empresas no polo ativo da ação, uma vez que não integram o mesmo grupo econômico, sendo que cada empresa tem sua peculiaridade, inclusive para cumprimento do julgado (ID 85711393 dos autos de origem). Os agravantes defendem, inicialmente, o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indeferir parcialmente a petição inicial antes da citação do réu. No mérito, argumentam que a 1o agravante (Salberg S/A) propôs, em desfavor do Distrito Federal, ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência visando à declaração da não incidência do ITBI sobre a incorporação de três imóveis realizada em seu nome, de propriedade da 2a (Silverstone Participações S/A) e 3a agravantes (NSA Administração e Participações S/A), conforme previsão do parágrafo 2o, inciso I, do artigo 156 da Constituição Federal, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que o ente distrital emita ato declaratório de reconhecimento total da imunidade para possibilitar o registro dos imóveis em cartório, uma vez que, sem o referido documento, não é possível aperfeiçoar a incorporação de capital. Relatam que logo após o ajuizamento da demanda, e antes da citação do agravado, a 2a e 3a agravantes tiveram conhecimento de que o Distrito Federal pretendia cobrar indevidamente destas, como corresponsáveis, o ITBI, objeto do presente feito, em contrariedade ao disposto no artigo 7o da Lei 3.830/2006. Sendo assim, defendem a possibilidade de inclusão das aludidas empresas no polo ativo, ainda que não sejam do mesmo grupo econômico, porquanto se caracterizam como devedoras solidárias e pretendem discutir acerca da legalidade de incidência do imposto em questão. Além disso, aduzem que o pleito está em conformidade com o princípio da economia processual. Requerem, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que o feito prossiga em conformidade com a petição de emenda à inicial, ou seja, com as demais empresas compondo o polo ativo da demanda. No mérito, a reforma da decisão agravada com o deferimento do pedido de emenda à inicial. Preparo ao ID 23970377. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que, embora a decisão objeto do presente recurso não se enquadre nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, mostra-se cabível o agravo de instrumento contra o ato judicial que indefere o pedido de emenda à inicial voltado à inclusão de litisconsorte no polo ativo da ação, em vista da inutilidade do julgamento da questão, caso seja postergado para eventual recurso de apelação (Tema 988/STJ). Referido entendimento, aliás, pode ser extraído do Enunciado n. 154 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), segundo o qual “É cabível agravo de instrumento contra ato decisório que indefere parcialmente a petição inicial ou a reconvenção”. No mesmo sentido, segue recente julgado desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. ENUNCIADO 154/FPPC E TEMA 988/STJ. EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INTERESSE DE AGIR. ART. 17 DO CPC. RECURSO PROVIDO. (...) 2. É cabível o agravo por instrumento contra decisão que indefere emenda à inicial apresentada antes da citação do réu, visando acrescentar pedido subsidiário à pretensão inicialmente formulada. 2.1. Isso porque é evidente a inutilidade do julgamento da questão caso seja postergado para eventual recurso de apelação (Tema 988/STJ). 2.2. Neste sentido, o Enunciado no 154 do FPPC estipula: "É cabível agravo de instrumento contra ato decisório que indefere parcialmente a petição inicial ou a reconvenção". (...) 6. Recurso provido. (Acórdão 1320564, 07445576420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Estabelecida tal premissa, passa-se à análise do pleito liminar vindicado. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão parcial da liminar vindicada. Na origem, a agravante Salberg S/A ajuizou ação de conhecimento em desfavor do Distrito Federal (ID 85627217), ora agravado, ao argumento, em síntese, de que pretende incorporar três imóveis ao seu capital social e, em razão de sua atividade produtiva preponderante desempenhada não ser atividade imobiliária, estaria imune da incidência de ITBI, não se incluindo na ressalva do parágrafo 2o, inciso I do Artigo 156 da Constituição Federal de 1988. Ainda segundo a petição inicial, pleiteou à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal a expedição de Ato Declaratório de não incidência do imposto, o que foi negado. Diante disso, formulou pedido de antecipação da tutela para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, que a parte ré emita ato declaratório de reconhecimento total da imunidade e certidão positiva com efeitos de negativa referente ao mencionado imposto e, no mérito, a procedência do pedido com a confirmação da liminar. O pleito de urgência foi indeferido e determinada a citação do requerido (ID 85660216). Em seguida, a primeira agravante apresentou emenda à inicial, visando à substituição da peça vestibular pela apresentada ao ID 85665420, em que inclui novas empresas no polo ativo da demanda – a 2a e 3a agravantes, as quais são transmitentes dos imóveis que visa incorporar ao seu capital social, e estão sendo cobradas, pelo requerido, do imposto objeto da ação. Referido pedido foi indeferido pelo magistrado a quo, por não serem tais empresas do mesmo grupo econômico (ID 85711393). A decisão, em princípio, não se mostra escorreita. Sobre o litisconsórcio ativo facultativo, dispõe o artigo 113 do Código de Processo Civil: Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Na hipótese, restou demonstrado que o Distrito Federal, além de exigir o recolhimento do ITBI da parte autora, adquirente dos imóveis descritos na inicial, conforme documentos de arrecadação anexos ao ID 85762116, vem exigindo mencionado imposto, relativo às mesmas operações objeto do processo, da transmitente Silverstone Participações S/A (2a agravante), como se extrai da certidão positiva de débitos acostada ao ID 85762116- p. 3. Portanto, referida empresa figura como corresponsável da obrigação tributária. Outrossim, pela leitura da petição de emenda à inicial acostada ao ID 85665420, a qual foi apresentada em substituição à petição inicial de ID 85627217, denota-se a existência de identidade dos pedidos e da causa de pedir entre a empresa autora e a empresa Silverstone Participações S/A, o que permite que ambas possam litigar no polo ativo da ação originária, a teor do que preconiza o inciso II do artigo supracitado, em observância à economia processual e à harmonização dos julgados. Logo, inexistindo óbice a que ambas figurem como litisconsortes ativas da mesma ação que visa discutir a legalidade de lançamento do imposto, o deferimento da liminar vindicada, quanto à 1a e à 2a agravantes, é medida de rigor. Por fim, quanto à 3a agravante, NSA Administração e Participações S/A, a autora não trouxe qualquer documento a comprovar que esta seria devedora solidária do imposto referente à mesma operação objeto da demanda, de modo que o pleito liminar, quanto a ela, enseja indeferimento. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a ação prossiga, constando em seu polo ativo as empresas Salberg S/A e Silverstone Participações S/A Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora